Tribunal: TRF3
Processo: 5026534-35.2022.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
138/907)

5026534-35.2022.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5026534-35.2022.4.03.6100

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: SONIA NEVES PEGAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA - PB4007-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA (GAT). PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA No 6.436/DF. INEXEQUIBILIDADE SUPERVENIENTE DO TÍTULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que extinguiu o cumprimento de sentença, por perda superveniente do interesse processual, em razão da procedência da Ação Rescisória no 6.436/DF pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando a condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da sucumbência, na hipótese de extinção do cumprimento de sentença motivada pela inexequibilidade superveniente do título executivo judicial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não apontaram omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas revelaram inconformismo com a solução jurídica adotada pelo colegiado. A pretensão deduzida caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a finalidade prevista no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa aos honorários advocatícios. A extinção do cumprimento de sentença decorreu da procedência da Ação Rescisória no 6.436/DF, que rescindiu o título executivo judicial, fato superveniente e estranho à conduta do exequente. Aplicável o princípio da causalidade, previsto no art. 85, § 10, do CPC, afastando-se a condenação em honorários advocatícios, pois o exequente possuía título válido quando ajuizou o cumprimento de sentença.

5. O entendimento adotado encontra respaldo em precedentes da Segunda Turma do Tribunal e em julgados correlatos envolvendo a Gratificação de Atividade Tributária (GAT), nos quais se afastou a condenação em honorários quando a perda do objeto decorreu da procedência de ação rescisória.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, § 10, 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 6.436/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 12.04.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.075.423/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23.09.2024; TRF3, AI 5025969-09.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, Segunda Turma, DJe 04.06.2025; TRF3, ApCiv 5002113-60.2018.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 03.07.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5026534-35.2022.4.03.6100

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: SONIA NEVES PEGAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA - PB4007-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO APÓS PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA 6.436/DF. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela União Federal contra decisão monocrática que julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse processual decorrente da procedência da Ação Rescisória no 6.436/DF pelo Superior Tribunal de Justiça, que tornou inexequível o título executivo judicial. A decisão agravada também considerou prejudicada a apelação interposta.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do cumprimento de sentença, em razão da procedência da ação rescisória que eliminou o título judicial, autoriza a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios; e (ii) saber se houve perda do objeto no sentido técnico-processual ou mero reconhecimento de êxito da defesa da União, com reflexos na aplicação do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

A procedência da Ação Rescisória no 6.436/DF rescindiu o título executivo judicial originado da ação coletiva no 2007.34.00.000424-0, tornando inexequível a pretensão executória relativa à Gratificação de Atividade Tributária -- GAT, que não se transmuta em vencimento básico, conforme entendimento consolidado no STJ.

A extinção do cumprimento de sentença decorreu da inexistência superveniente de título executivo, o que caracteriza a perda do interesse processual do exequente, autorizando a extinção sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).

À luz do princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC), não cabe a fixação de honorários advocatícios, pois o exequente, ao iniciar o cumprimento de sentença, possuía título válido, sendo a superveniente inexequibilidade resultado da ação rescisória, fato alheio à sua conduta.

Ausentes argumentos capazes de infirmar os fundamentos que embasaram a decisão monocrática, impõe-se a manutenção integral do julgado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A procedência de ação rescisória que rescinde o título executivo judicial torna inexequível o cumprimento de sentença e acarreta a perda superveniente do interesse processual do exequente. 2. Na hipótese de extinção do cumprimento de sentença por inexequibilidade superveniente do título, não cabe condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 85, §10; 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 6.436/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 12.04.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.075.423/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23.09.2024”.

Alegou a União Federal, ora embargante, omissão quanto à condenação do exequente ao pagamento de honorários, em razão do princípio da sucumbência.

Em contrarrazões, o embargado afirmou que não há vício sanável pela via eleita e que o embargante deduz em suas razões mero inconformismo com o acórdão.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Borges de Mello Marcelo (Relatora):

Senhores Julgadores, verifica-se dos autos que os embargos de declaração opostos pela União Federal não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanáveis na via eleita, mas mera impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido.

O acórdão embargado expressamente consignou ser incabível a condenação das partes em honorários advocatícios, tendo em vista que não houve resolução do mérito, isto é, não houve sucumbência e, por outro lado, não é possível estabelecer quem deu causa à extinção do cumprimento de sentença, pois, quando do ajuizamento, estava amparado em título executivo idôneo. O enfrentamento da matéria pode ser verificado nos seguintes trechos do acórdão embargado:

“[...] Deixo de condenar as partes nos honorários advocatícios, tendo em vista que, pelo princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC), havia interesse processual do exequente inicialmente, porém o interesse se esvaiu em virtude do julgamento da ação rescisória que comprometeu seu título executivo judicial.

Dada a peculiaridade do caso concreto, esse tem sido o entendimento consolidado na Segunda Turma deste Tribunal. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA (GAT). REFLEXOS SOBRE OUTRAS VERBAS. EXTINÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto por Xerxes Pereira da Cunha contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela União Federal, homologando os cálculos da contadoria judicial no valor de R$ 19.974,57. O agravante alegou inconsistências nos cálculos, defendendo a inclusão de reflexos da Gratificação de Atividade Tributária (GAT) em outras rubricas remuneratórias e pleiteando a realização de perícia contábil para apuração precisa do valor devido, estimado em R$ 606.098,57. Requereu, ainda, a antecipação da tutela recursal para evitar os efeitos financeiros da decisão, inclusive os honorários advocatícios fixados em 10% do valor reconhecido como devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Gratificação de Atividade Tributária (GAT) integra a base de cálculo de outras verbas remuneratórias; e (ii) estabelecer a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios diante da extinção do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A decisão transitada em julgado reconhece apenas o direito ao pagamento da GAT entre sua criação pela Lei 10.910/2004 e sua extinção pela Lei 11.890/2008, sem previsão expressa quanto à incidência em outras rubricas remuneratórias.A Ação Rescisória no 6.436/DF, julgada procedente pelo Superior Tribunal de Justiça, rescinde o título executivo exequendo, ao afastar o entendimento de que a GAT integra o vencimento básico dos servidores, tratando-a como vantagem permanente relativa ao cargo.Considerando a extinção do título judicial exequendo, inexiste fundamento para a inclusão da GAT na base de cálculo de outras verbas remuneratórias.Com base no princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC), os honorários advocatícios são afastados, pois a extinção do feito decorreu da procedência da ação rescisória, não sendo imputável a qualquer das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A decisão judicial que reconhece o direito ao pagamento da Gratificação de Atividade Tributária (GAT) não abrange os reflexos em outras rubricas remuneratórias, salvo expressa previsão no título executivo. A procedência de ação rescisória que extingue o título executivo exequendo impede a execução das parcelas anteriormente reconhecidas, por inexistência de fundamento jurídico válido. Na hipótese de perda superveniente do objeto em razão da extinção do título executivo, os honorários advocatícios devem ser afastados, observando-se o princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, arts. 85, §10, 313, V, "a", e §4o, e 966, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AR no 6.436/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 12.04.2023, DJe 22.06.2023; TRF 3a Região, AI no 5013860-94.2019.4.03.0000, Rel. Juiz Federal Convocado Noemi Martins de Oliveira, 1a Turma, j. 26.03.2020; TRF 3a Região, ApCiv no 5016496-03.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, 2a Turma, j. 31.01.2025.

(TRF3 - Segunda Turma, AI 5025969-09.2020.4.03.0000, rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, DJe 04/06/2025 - grifos acrescentados) [...]”.

Trata-se de entendimento que encontra guarida em diversos precedentes desta Corte. Vejamos:

ApCiv 5002113-60.2018.4.03.6119, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, 03/07/2025: “SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA – GAT. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO [...]. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da AR no 6.436/DF, rescindiu o acórdão proferido no REsp no 1.585.353/DF e, em juízo rescisório, negou provimento ao recurso especial, fixando que a GAT constitui vantagem permanente integrante dos vencimentos do servidor, mas não se confunde com vencimento básico, afastando, portanto, a possibilidade de incidência de reflexos sobre outras verbas.A decisão da Corte Superior esvazia a pretensão executória da parte exequente, pois afasta a base jurídica que sustentava o título executivo, ensejando a extinção do feito por ausência de interesse processual superveniente, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Aplicando-se o princípio da causalidade, não há condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 10, do CPC, considerando que nenhum dos litigantes deu causa à perda superveniente do objeto [...].

AI 5029389-51.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. DAVID DINIZ DANTAS, DJEN 22/10/2025: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA (GAT). AÇÃO RESCISÓRIA No 6.436/DF JULGADA PROCEDENTE PELO STJ. TÍTULO EXECUTIVO TORNADO INEXIGÍVEL. QUESTÃO DE ORDEM. ACÓRDÃO ANULADO. AGRAVO PROVIDO. EMBARGOS PREJUDICADOS. [...] O acórdão embargado havia determinado a suspensão do processo até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 6.436/DF, proposta pela União no Superior Tribunal de Justiça, que visava desconstituir o acórdão proferido no Recurso Especial no 1.585.353/DF, o qual servia de título executivo para o cumprimento de sentença referente à incorporação da Gratificação de Atividade Tributária (GAT) aos vencimentos básicos do exequente. A mencionada ação rescisória foi julgada procedente pelo STJ, em 12/04/2023, por unanimidade, reconhecendo-se a natureza de vantagem permanente da GAT, integrante da remuneração, mas não do vencimento básico, afastando-se, assim, sua inclusão como base de cálculo de outras parcelas remuneratórias [...]. Não há fixação de honorários de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC/2015), uma vez que a procedência da ação rescisória no STJ acarretou a perda superveniente do objeto da execução”.

Registre-se que eventual discordância com a conclusão adotada na análise de fatos ou do direito aplicável, e mesmo a atribuição de diferente relevância fático-probatória ou jurídica a qualquer ponto suscitado pela parte na narrativa de sua pretensão, não configuram vícios sanáveis na via dos embargos de declaração.

Como se observa, não se trata de omissão ou qualquer outro vício sanável na via eleita, pois o que se pretende é rediscutir a matéria decidida, alegando que houve error in judicando, o que não se presta à discussão em embargos de declaração. Se tal motivação é equivocada ou insuficiente, fere as normas apontadas (artigos 85, caput e §§ 1o, 2o, 3o e 10, 535, III, 924, III, do CPC) ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração.

Tratados todos os pontos de relevância e pertinência à demonstração de que não houve qualquer vício no julgamento, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para efeito de prequestionamento, aperfeiçoando-se, pois, com os apontamentos destacados o julgamento cabível no âmbito da Turma.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA (GAT). PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA No 6.436/DF. INEXEQUIBILIDADE SUPERVENIENTE DO TÍTULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que extinguiu o cumprimento de sentença, por perda superveniente do interesse processual, em razão da procedência da Ação Rescisória no 6.436/DF pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando a condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da sucumbência, na hipótese de extinção do cumprimento de sentença motivada pela inexequibilidade superveniente do título executivo judicial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não apontaram omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas revelaram inconformismo com a solução jurídica adotada pelo colegiado. A pretensão deduzida caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a finalidade prevista no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa aos honorários advocatícios. A extinção do cumprimento de sentença decorreu da procedência da Ação Rescisória no 6.436/DF, que rescindiu o título executivo judicial, fato superveniente e estranho à conduta do exequente. Aplicável o princípio da causalidade, previsto no art. 85, § 10, do CPC, afastando-se a condenação em honorários advocatícios, pois o exequente possuía título válido quando ajuizou o cumprimento de sentença.

5. O entendimento adotado encontra respaldo em precedentes da Segunda Turma do Tribunal e em julgados correlatos envolvendo a Gratificação de Atividade Tributária (GAT), nos quais se afastou a condenação em honorários quando a perda do objeto decorreu da procedência de ação rescisória.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, § 10, 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 6.436/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 12.04.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.075.423/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23.09.2024; TRF3, AI 5025969-09.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, Segunda Turma, DJe 04.06.2025; TRF3, ApCiv 5002113-60.2018.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 03.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão